Tribunal: TJES
Processo: 5001056-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON OLIVEIRA CORREA
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001056-45.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WELLINGTON OLIVEIRA CORREA, EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDO:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, WELLINGTON OLIVEIRA CORREA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODVIÁRIO. AGRESSÃO FÍSICA DE PREPOSTOS DA TRANSPORTADORA EM FACE DE PASSAGEIRO. PRÉVIA PROVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que de um lado pugna o Autor pela majoração da compensação por danos morais fixada (no valor de R$ 3.000,00), enquanto de outro, pugna a Ré pela improcedência dos pedidos autorais. Sem contrarrazões.

(2). Desde logo, incontroversa a agressão narrada à exordial e a autoria dos golpes (desferidos por prepostos da Ré), sendo confirmados tais fatos inclusive pela própria Requerida, que aduz, por sua vez, que seus funcionários agiram em legítima defesa, respondendo à injusta provocação realizada pelo Autor, que supostamente estaria embriagado.

(3). Contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há nos autos comprovação da suposta atitude agressiva ou provocadora do Autor em face dos prepostos da Ré. Aliás, quanto ao ponto, pertinente o destaque do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
A única prova produzida pela ré foi a oitiva de seus funcionários, que trabalhavam com o embarque de passageiros, porém, nenhum deles apresentou justificativa para o comportamento de interpelar, de forma agressiva, a parte autora, sendo inaceitável esse tipo de conduta. Ainda que tenha havido desentendimento entre as partes, com comportamento supostamente instigador por parte do autor, em tese, não se justifica o comportamento da ré e a agressão sequencial, a atuação da empresa revela-se inadequada ante o grau de violência empregado e as lesões demonstradas pelo autor
[...]”.

(4). Nesse sentido, não comprovada a circunstância aduzida pela Ré (legítima defesa), acertada a conclusão levada a efeito na hipótese quanto à falha na prestação dos serviços de responsabilidade da Requerida (art. 14, CDC), sendo devida as reparações postuladas quanto aos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais comprovados
in casu
.

(5). Quanto aos danos morais, aliás, no que se refere ao recurso manejado pelo Autor, entendo que o pleito merece parcial provimento. Efetivamente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (agressão física perpetrada por funcionários da transportadora em desfavor de seu cliente), devendo ser majorado para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Requerida, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Requerida/Recorrente EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)